Tribunal: TCU
Processo: 001.214/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.214/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clelia Pintos Silveira Neta (XXX.850.090-XX); Gislaine Dorneles dos Santos (XXX.908.830-XX); Graziela Almeida Machado (XXX.380.770-XX); Ilda Roselane Soldateli Verch (XXX.760.230-XX); Joao Batista Schneider (XXX.962.190-XX); Juliana Gomes Vargas (XXX.917.380-XX); Patricia Laukesen de Andrade (XXX.101.970-XX); Rejane Teresinha D Avila da Silva Paza (XXX.952.700-XX); Simone Delatea (XXX.331.440-XX); Thiely Ribeiro da Luz (XXX.044.420-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.